Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738640-30.2021.8.07.0000 AGRAVADO: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ AGRAVANTE: A. A. C. G., JOAO GABRIEL COSTA GUIMARAES, HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUDSON CATANZARO GUIMARÃES, JOÃO GABRIEL COSTA GUIMARÃES e o menor A. A. C. G. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido pelos agravantes em face de THAÍS BEZERRA RIATO GUIMARÃES (processo n. 0717165-55.2021.8.07.0020), que indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de autorizar-se o depósito judicial, a título de caução (art. 520, CPC), do valor referente à cota parte da requerida, bem como fosse notificada para desocupar o imóvel objeto de alienação judicial decorrente de divórcio. Em síntese, os agravantes sustentam a presença dos requisitos necessários à tutela pleiteada, pois o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da agravada pelas dívidas vinculadas ao imóvel e a possibilidade de aquisição da cota parte por um dos coproprietários, de maneira que “não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco”, sendo que a permanência da requerida no imóvel ensejaria novos prejuízos, sobretudo encargos condominiais. Ao final, pedem o recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo”, acolhendo-se a pretensão deduzida na tutela de urgência. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar ora pleiteada, em que pese à discussão suscitada no âmbito do vertente cumprimento de sentença. Ocorre que, pelo que se alcança nesta estreita sede preliminar, a parte recorrente não demonstrou que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, além daquele alegados na peça recursal, relativos a débitos contraídos desde o ano de 2020. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator